Tribunal: STJ
Processo: 0199053-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008140 - ES (2025/0199053-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: CHARLES BONELI GONÇALVES - ES016521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
manteve a prisão preventiva do agravante, pronunciado por suposta prática de homicídio
qualificado.
2. A defesa alega que a pronúncia foi baseada exclusivamente em depoimentos de
testemunhas sigilosas, sem confirmação em juízo, e que o reconhecimento fotográfico
realizado na fase do inquérito policial não observou as formalidades legais, sendo
insuficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante encontra respaldo em indícios contemporâneos e suficientes de autoria,
considerando a alegada fragilidade das provas e a inobservância das formalidades no
reconhecimento fotográfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior estabelece que a propositura da ação
penal exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a
certeza, que será comprovada ou afastada após a instrução probatória.
6. A análise do
, nesta etapa processual, é eminentemente indiciária,
fumus comissi delicti
não se confundindo com o juízo de certeza reservado à conclusão da fase de
conhecimento.
7. A alegação de nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico e a ausência de
contemporaneidade dos fatos não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem,
impedindo manifestação desta Corte Superior sobre os tópicos, sob pena de supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA50438752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 726d68f4-0081-4657-a433-48296fec4bd8

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura da ação penal exige apenas indícios mínimos de
autoria, não sendo necessária certeza nesta fase. 2. A análise do fumus comissi delicti é
indiciária e não se confunde com o juízo de certeza. 3. Questões não deliberadas pelo
Tribunal de origem não podem ser apreciadas diretamente pelo STJ, sob pena de
supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 970.692/BA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 07.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.742.347
/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 29.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 726d68f4-0081-4657-a433-48296fec4bd8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008140 - ES (2025/0199053-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: CHARLES BONELI GONÇALVES - ES016521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
manteve a prisão preventiva do agravante, pronunciado por suposta prática de homicídio
qualificado.
2. A defesa alega que a pronúncia foi baseada exclusivamente em depoimentos de
testemunhas sigilosas, sem confirmação em juízo, e que o reconhecimento fotográfico
realizado na fase do inquérito policial não observou as formalidades legais, sendo
insuficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante encontra respaldo em indícios contemporâneos e suficientes de autoria,
considerando a alegada fragilidade das provas e a inobservância das formalidades no
reconhecimento fotográfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:14
Código de Controle do Documento: 9c6d2ea2-6e97-407b-9b21-8cd861c9a86f

4. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior estabelece que a propositura da ação
penal exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a
certeza, que será comprovada ou afastada após a instrução probatória.
6. A análise do
, nesta etapa processual, é eminentemente indiciária,
fumus comissi delicti
não se confundindo com o juízo de certeza reservado à conclusão da fase de
conhecimento.
7. A alegação de nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico e a ausência de
contemporaneidade dos fatos não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem,
impedindo manifestação desta Corte Superior sobre os tópicos, sob pena de supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura da ação penal exige apenas indícios mínimos de
autoria, não sendo necessária certeza nesta fase. 2. A análise do fumus comissi delicti é
indiciária e não se confunde com o juízo de certeza. 3. Questões não deliberadas pelo
Tribunal de origem não podem ser apreciadas diretamente pelo STJ, sob pena de
supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 970.692/BA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 07.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.742.347
/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 29.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO NASCIMENTO
MARQUES contra decisão que denegou a ordem de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO.
Depreende-se dos autos que o agravante foi pronunciado por suposta prática
de homicídio qualificado, conforme descrito na denúncia.
Documento eletrônico VDA49900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:14
Código de Controle do Documento: 9c6d2ea2-6e97-407b-9b21-8cd861c9a86f

No respectivo
impetrado nesta Corte, a defesa sustentou
writ
que a pronúncia
do paciente foi baseada exclusivamente em depoimentos de testemunhas sigilosas que
“ouviram dizer”, sem confirmação em juízo, o que não seria suficiente para caracterizar
indícios de autoria aptos a fundamentar a pronúncia.
Afirmou que a manutenção da prisão preventiva do paciente não encontra
respaldo em indícios contemporâneos e suficientes de autoria, sendo baseada em provas
frágeis e contraditórias.
Alegou que o reconhecimento indireto por fotografia realizado na fase do
inquérito policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal, sendo insuficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.
Requereu a revogação da prisão preventiva do paciente.
O
foi denegado - fls. 1433-1435.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 1433-1435. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados
pelo Colegiado.
Quanto à afirmada inidoneidade da fundamentação atinente aos indícios de
autoria e materialidade criminosas, destacou o acórdão recorrido que "para a legitimação
Documento eletrônico VDA49900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:14
Código de Controle do Documento: 9c6d2ea2-6e97-407b-9b21-8cd861c9a86f

da custódia cautelar, inclusive a prisão preventiva, não se faz necessária uma cognição
exauriente acerca da participação delituosa do paciente, sendo suficiente a existência de
indícios de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos inerentes à prisão
provisória, não sendo este o momento de aplicação do princípio
" - fl. 42.
in dubio pro reo
Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria,
não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada
após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o
princípio da busca da verdade real.
Ademais, convém esclarecer que a via do
não admite dilação
habeas corpus
probatória e que a análise do
, nesta etapa processual, é
fumus comissi delicti
eminentemente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza reservado à
conclusão da fase de conhecimento. Nesse sentido: AgRg no HC n. 970.692/BA, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no
7/5/2025
AREsp n. 2.742.347/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
.
29/4/2025
No tocante à alegação de nulidade decorrente do reconhecimento pessoal
fotográfico, bem como a ausência de contemporaneidade dos fatos, verifica-se que
tais matérias não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que
impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena
de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
Sobre o tema:
"O Tribunal de origem não analisou a matéria trazida pela
defesa, o que impede a apreciação direta pelo STJ, sob pena de
supressão de instância" (AgRg no RHC n. 211.183/PE, de minha
relatoria, Quinta Turma, DJEN de
).
28/4/2025

"Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do
devido processo legal" (AgRg nos EDcl no HC n. 955.826/ES, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
).
12/3/2025

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Documento eletrônico VDA49900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:14
Código de Controle do Documento: 9c6d2ea2-6e97-407b-9b21-8cd861c9a86f

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:14
Código de Controle do Documento: 9c6d2ea2-6e97-407b-9b21-8cd861c9a86f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.008.140 / ES
Número Registro: 2025/0199053-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00183058820208080048 0183058820208080048 183058820208080048 50099354320248080000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CHARLES BONELI GONCALVES
ADVOGADO
: CHARLES BONELI GONÇALVES - ES016521
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON DE SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: LAZARO DOS SANTOS
CORRÉU
: YURI PAGEHU LOUREIRO
CORRÉU
: OTAVIO LEITE LIMA
CORRÉU
: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50398113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: a74f7d0c-ac12-4b3b-83c9-b2915591e192

AGRAVANTE : FABRICIO NASCIMENTO MARQUES (PRESO)
ADVOGADO : CHARLES BONELI GONÇALVES - ES016521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: a74f7d0c-ac12-4b3b-83c9-b2915591e192